Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712305-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELPIDIO VIANNA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de cadastramento do advogado RICARDO LOPES GODOY, uma vez que o procurador já está cadastrado. Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 21418716, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator